Tribunal: TJMT
Processo: 1031168-19.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031168-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAYTON DA CRUZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 804.880.991-53 (ASSISTENTE), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (ASSISTENTE), PRISCILA DA CUNHA GONCALVES - CPF: 022.543.491-12 (VÍTIMA), CLEONICE RENATA DA SILVA - CPF: 006.291.231-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

1.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL LEVANTADA PELO
PARQUET
– NÃO ACOLHIDA - EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS -
2.

ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –

IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE MUNIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – SUFICIÊNCIA
–
3.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Em matéria criminal o recurso de Apelação devolve toda a matéria fático-jurídica à apreciação da corte superior.

2.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, podendo ser comprovado
pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para
a a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal.

3.
Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAYTON DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAYTON DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1031168-19.2020.811.0002, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em virtude da prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77803020, o apelante pretende o
afastamento
da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, sob a alegação de que não há nos autos informações a respeito da existência de munição no revólver apreendido, e, portanto, não há provas da sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões vistas no ID 77803023, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 80571459, suscita a
preliminar de inovação recursal
, tendo em vista que o afastamento da causa de aumento não foi alegado durante a instrução processual e, no mérito, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 49861723), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 27/10/2020, por volta das 16h45min, na Loja Nice Modas, localizada na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o apelante
CLAYTON DA CRUZ
, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em
um veículo Renault/sandero Exp 1.0 16v, Cor Vermelha, Ano 2010, Placa ERJ0902/MT, VIN 93YBSR7RHBJ531450; R$ 130,00 (cento e trinta reais); 01(um) Aparelho Celular Samsung Cor Azul; 01(um) Anel Dourado; 01(uma) Aliança Dourada e; 01(uma) Pulseira Dourada
, pertencentes às vítimas
Priscila da Cunha Gonçalves e Cleonice Renata da Silva
.

Ressai da exordial acusatória que o Apelante foi até o estabelecimento comercial “Nice Modas” e, se passando por cliente, pediu para ver alguns perfumes. Em seguida, anunciou o assalto, mediante o uso de arma de fogo, e exigiu a entrega dos bens pertencetes às vítimas.

Consta da denúncia que durante o tempo em que passou dentro da loja, o denunciado fez o uso de violência e grave ameaça contra as vítimas, tendo colocado a arma em direção à cabeça delas, ameaçando-as de morte

Ressai dos autos que a vítima
Cleonice
começou a passar mal, o que fez com que o suspeito se evadisse do local sem levar todos os objetos que havia exigido.

Após o Apelante empreender fuga, a vítima
Cleonice
entrou em contato com a seguradora e a Polícia Militar foi acionada, tendo logrado êxito em abordá-lo próximo ao Trevo do Lagarto, já no município de Várzea Grande/MT. Junto com ele, foram encontrados o veículo e os objetos roubados das vítimas, bem como o revólver calibre 32.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise da pretensão recursal.

I.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Preambularmente, não há que se falar em acolhimento da preliminar de inovação recursal, uma vez que as apelações criminais possuem efeito devolutivo, o que significa dizer que autoriza rever toda a matéria jurídico-fática, sendo possível, inclusive, a análise de questões não impugnadas.

Nesse sentido, ensina Renato Brasileiro:

No âmbito processual penal, o efeito devolutivo dos recursos é mitigado pelo princípio da reformatio in mellius.
Como visto anteriormente, seja em recurso exclusivo da acusação objetivando o agravamento da situação jurídica do acusado, seja em recurso da defesa em que tal matéria não tenha sido impugnada, é plenamente possível que o juízo ad quem melhore a situação da defesa, ainda que a apreciação de tal questão não tenha sido expressamente devolvido ao Tribunal pelo recorrente
.
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único
. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1786).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, com destaque na Jurisprudência em Teses – edição 66, divulgada pelo STJ, no seguinte sentido:
O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado
.

Desta forma, a preliminar arguida deve ser afastada.

II.

MÉRITO: AFASTAMENTO DA MAJORANTE

Objetiva o apelante a
desclassificação do crime de roubo majorado para o roubo simples
, ao argumento de que não há provas de que a arma de fogo encontrada em sua posse estava municiada. Assim, inexistindo provas quanto à existência de munição, não restou comprovada a potencialidade lesiva, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2ª, do artigo 157, do Código Penal.

Tal tese não merece guarida, uma vez que ao criminalizar de forma mais severa o roubo cometido com arma de fogo o legislador preocupou-se essencialmente com os riscos que tal conduta representa aos bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integritada física, entre outros.

Trata-se crime de perigo abstrato, o qual, conforme os ensinamentos de Luis Greco, pressupõe uma
análise
ex ante
do perigo
, de forma que
a vítima que sofre a coação sente-se mais gravemente ameaçada pela utilização da arma de fogo
, sendo irrelevante que posteriormente o instrumento se revele incapaz de qualquer lesão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado posição bastante abrangente quando se trata da configuração da majorante do artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, amparando inclusive o entendimento segundo o qual é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a produção de laudo pericial sobre o armamento para valoração da causa especial de aumento e admitindo que seu emprego seja atestado por outros meios de prova.

No âmbito deste eg Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ainda, em seus julgados o Superior Tribunal de Justiça vem-se posicionando pela
irrelevância de a arma estar desmuniciada
para a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), admitindo que a natureza lesiva do instrumento se observa
in re ipsa
, de forma a melhor proteger o bem jurídico resguardado pela norma (a segurança pública e a paz social).

Assevere-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RHC 115.007/MG, entendeu que mesmo sem munição a arma pode ser empregada na configuração da causa especial de aumento. Neste sentido:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). 3. Adolescente condenado a cumprir medida de internação por tempo indeterminado, com a execução limitada ao período de 12 meses, conforme artigos 121, caput, §§ 2º e 3º, do ECA. 4. A celeuma diz respeito a dois pontos controvertidos: a configuração da violência pelo uso de arma de fogo e a possibilidade de internação do adolescente. 5. O TJ/MG alega que a arma tinha potencial lesivo, conforme laudo acostado aos autos após a sentença, afirmando que, naquela oportunidade, foi garantido o contraditório à defesa.
6. Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes.
7. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado pelos menores. 8. A medida de internação é excepcionalíssima, razão pela qual a gravidade abstrata do ato infracional, por si só, não tem o condão de determiná-la. Precedentes. 9. O magistrado, a par da violência do ato infracional, fundamentou a decisão com fulcro no laudo psicossocial. 10. Medida de internação adequada ao caso concreto, pois teve como fundamento a gravidade do ato infracional praticado – análogo ao delito de roubo com emprego de arma de fogo – somada a aspectos psicossociais desfavoráveis constantes do relatório interdisciplinar. 11. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 115077, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 06-09-2013 PUBLIC 09-09-2013)
– Destaquei.

O emprego do uso da arma de fogo como forma de intimidação das vítimas foi comprovado pelos
depoimentos prestados pela vítima

Priscila da Cunha Gonçalves
, tanto em sede policial, quanto judicial, bem como pela
confissão do acusado
em seu depoimento judicial.

Desta forma, caracterizada a circunstância de causa de aumento de pena do inciso I, § 2º, do artigo 157, do Código Penal
, razão pela qual
se refuta

o pedido de exclusão da correspondente causa de aumento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLAYTON DA CRUZ
, e mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1031168-19.2020.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021